Tribunal: TJES
Processo: 0001630-64.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado; Homicídio
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001630-64.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS NUNES FERNANDES e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA DA PENA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO SIMULTÂNEA DAS CAUSAS DE DIMINUIÇÃO PREVISTAS NO ART. 14, II, E NO ART. 121, §1º, DO CP. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta em face da sentença que condenou o réu à pena de 4 (quatro) anos de reclusão pela prática de tentativa de homicídio privilegiado (art. 121, §2º, IV, c/c art. 121, §1º, e art. 14, II, CP). O réu requer a reforma da dosimetria da pena na 3ª fase, para aplicar simultaneamente as causas de diminuição referentes à tentativa (art. 14, II, do CP) e ao homicídio privilegiado (art. 121, §1º, do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é possível a aplicação simultânea das causas de diminuição da pena previstas no art. 14, II, e no art. 121, §1º, do Código Penal; (ii) determinar o
quantum
de redução adequado para a causa de diminuição prevista no art. 121, §1º, do CP, considerando o contexto fático do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aplicação simultânea das causas de diminuição de pena previstas no art. 14, II, e no art. 121, §1º, do CP podem ser utilizadas cumulativamente, conforme reconhecem a doutrina e a jurisprudência, como ocorre no caso de homicídio privilegiado tentado, em que as frações de diminuição são aplicadas sucessivamente.

4. No caso, a análise das circunstâncias fáticas revela que a redução da pena em razão do privilégio (art. 121, §1º, do CP) deve ser de 1/4 (um quarto), dado o lapso temporal de 15 dias entre a agressão provocada pela vítima e a tentativa de homicídio, o que evidencia a atenuação da "violenta emoção" do agente.

5. A causa de diminuição relativa à tentativa (art. 14, II, do CP), já aplicada em primeira instância, deve incidir no patamar de 2/3 (dois terços), conforme fundamentado na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É juridicamente possível a aplicação simultânea das causas de diminuição previstas no art. 14, II, e no art. 121, §1º, do CP.

A fração de redução pela causa de diminuição do homicídio privilegiado deve considerar o grau de provocação da vítima e o tempo transcorrido entre o evento provocador e a reação do agente.

Dispositivos relevantes citados
:
CP
, arts. 14, II, 68, parágrafo único, e 121, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n
º
1.787.454/RJ,
R
el. Min. Rogério Schietti Cruz,
J
. 14.02.2023; TJSP, ACr
nº
1503784-33.2022.8.26.0197,
R
el. Des. Guilherme de Souza Nucci,
J
. 14.11.2024; TJMT, ACr
nº
0000617-28.2015.8.11.0106,
R
el. Des. Rondon Bassil Dower Filho,
J
. 08.05.2024; TJMG, APCR 0002014-12.2023.8.13.0713,
R
el. Des. Enéias Xavier Gomes,
J
. 25.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001630-64.2016.8.08.0024

APELANTE: CARLOS NUNES FERNANDES

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Adiro ao relatório outrora publicado.

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
CARLOS NUNES FERNANDES
,

em face da Sentença acostada ao ID 11153340 que, nos autos da ação penal pública, julgou procedente o pleito ministerial para condenar o réu no crime do art. 121, §2º, IV, e §1º c/c o art. 14, II, do Código Penal a uma pena de 04 (quatro) anos de reclusão.

Em suas razões, ao ID 11153358, o apelante sustenta que
(i)
é devida a reforma da 3ª fase da dosimetria da pena para aplicar simultaneamente as causas de diminuição da tentativa (art. 14, II, da parte geral do CP) e do homicídio privilegiado (art. 121, §1º, da parte especial do CP).

Contrarrazões do Ministério Público, ao ID 11153362, pelo provimento do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 11206371, pelo provimento do recurso.

Pois bem.

O apelante pretende a reforma da dosimetria da pena na 3ª fase para aplicação simultânea das causas de diminuição da tentativa (art. 14, II, da parte geral do CP) e do homicídio privilegiado (art. 121, §1º, da parte especial do CP).

Vejamos a fundamentação utilizada pelo magistrado:

“
Considerando a causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal, diminuo a pena em 2/3 (dois terços), aplicando dessa feita, o parágrafo único do art. 68 do Código Penal, limitando-me a uma única diminuição, mesmo diante do reconhecimento pelo Conselho de Sentença do privilégio quando da votação do 5º quesito (§1º do art. 121, CP), fixando-a DEFINITIVAMENTE em 04 (quatro) anos de reclusão.

O art. 68, parágrafo único, do Código Penal aponta que no concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua.

Por isso, não será aplicada a causa de diminuição de pena do § 1º do art. 121 do Código Penal, em desfavor do réu, por ocasião da dosimetria de pena, eis que a causa especial de diminuição prevista no art. 14, II do Código Penal foi aplicada com o patamar maior de redução que a prevista no referido artigo (§1º do art. 121, CP) em estrita observância ao previsto no art. 68, parágrafo único, do CP.”

Com relação ao tema, a doutrina esclarece que:

“O art. 68, parágrafo único
1
, do Código Penal traça regra de extrema importância, no sentido de que, no concurso de causas de aumento ou de diminuição de pena previstas na Parte Especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua.

Em decorrência desse dispositivo, teremos as seguintes soluções:

a) Se forem reconhecidas duas causas de aumento, uma da Parte Geral e outra da Parte Especial, ambas serão aplicadas, sendo que o segundo índice deve incidir sobre a pena resultante do primeiro aumento. Ex.: roubo praticado mediante concurso de pessoas e em concurso formal. O juiz fixa a pena-base, por exemplo, em 4 anos, e a aumenta em 1/3 em face do concurso de agentes, atingindo 5 anos e 4 meses. Na sequência, aplicará, sobre esse montante, um aumento de 1/6 em razão do concurso formal, atingindo a pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias. I
gual procedimento deve ser adotado quando o juiz reconhecer uma causa de diminuição de pena da Parte Geral e outra da Parte Especial. É o que ocorre, por exemplo, no homicídio privilegiado tentado. A pena é diminuída de 1/6 a 1/3 em razão do privilégio e depois, sobre o montante obtido com a primeira redução, aplica-se nova diminuição de 1/3 a 2/3 em razão da tentativa.
”
2

De igual modo os Tribunais têm se posicionado quanto à possibilidade de aplicação simultânea das causas de diminuição da tentativa e do privilégio:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO QUALIFICADO TENTADO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PENA-BASE BEM FUNDAMENTADA E PROPORCIONAL. COMPATIBILIDADE ENTRE O PRIVILÉGIO E A QUALIFICADORA OBJETIVA. PRECEDENTES. PREPONDERÂNCIA DO PRIVILÉGIO EM RELAÇÃO À QUALIFICADORA E VIOLAÇÃO DO ART. 67 DO CP. INEXISTÊNCIA. ESCOLHA DAS FRAÇÕES DE DIMINUIÇÃO DA PENA EM VIRTUDE DO PRIVILÉGIO E DA TENTATIVA BEM MOTIVADA E PROPORCIONAL. TESE DE BIS IN IDEM NÃO PREQUESTIONADA. REGIME MAIS GRAVOSO. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 7.
As frações mínimas para redução da reprimenda em virtude do privilégio e da tentativa foram escolhidas com base em fundamentos idôneos, tendo em vista a reação desproporcional e injustificada do réu à provocação da vítima e as circunstâncias de que o ofendido foi atingido em regiões próximas a pontos vitais e de que somente não morreu porque foi socorrido de imediato
. Rever esses dados, ao ponto de alterar o quantum fixado pelas instâncias ordinárias, demandaria o revolvimento de provas, conduta obstada pela Súmula n. 7 do STJ. [...] 10. Agravo regimental não provido.

(
STJ,
AgRg no AREsp n
º
1.787.454/RJ,
R
el. Min. Rog
é
rio Schietti Cruz, Sexta Turma,
J.
14.
0
2.2023
) – destaquei

APELAÇÃO.
TENTATIVA DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO
QUALIFICADO POR MEIO QUE PODERIA RESULTAR PERIGO COMUM. RÉU EFETUOU CINCO DISPAROS DE ARMA DE FOGO CONTRA A VÍTIMA. [...]
Na terceira fase, reconhecido o privilégio previsto no art. 121, § 1º, do Código Penal, com escorreita redução da pena no patamar mínimo de 1/6, pois a injusta provocação por parte da vítima não justificou a intensidade da reação do réu.
[...]. Parcial provimento. (TJSP; Apelação Criminal 1503784-33.2022.8.26.0197; Relator (a): Guilherme de Souza Nucci; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Francisco Morato - 2ª Vara; Data do Julgamento: 14/11/2024; Data de Registro: 14/11/2024)

(
TJSP, ACr
nº
1503784-33.2022.8.26.0197, Rel. Des. Guilherme de Souza Nucci, Décima Sexta Câmara de Direito Criminal,
J.
14.11.2024
) – destaquei

APELAÇÃO CRIMINAL. JÚRI.
TENTATIVA DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO
. RECURSO DO MP. FRAÇÃO REDUTORA FIXADA EM 1⁄2. LIMITES ESTABELECIDOS ENTRE 1/6 A 1/3. ART. 121, §1º. CP. PRETENDIDA REFORMA PARA FIXAR EM GRAU MÍNIMO (1/6). POSSIBILIDADE. EX-MULHER DO APELADO NA ÉPOCA DO CRIME ENVOLVIDA COM A VÍTIMA. DEBOCHE DA VÍTIMA EM RELAÇÃO AO APELADO DURANTE UMA DISCUSSÃO ENTRE ELES. REAÇÃO DESPROPORCIONAL DO ACUSADO. PROVOCAÇÃO NÃO EXPRESSIVA DO OFENDIDO. NECESSIDADE DE REAJUSTE DA PENA. APELO PROVIDO, DE ACORDO COM O PARECER DA D. PGJ.
Para aplicar a fração referente à causa de diminuição de pena decorrente do homicídio privilegiado, devem ser respeitados os limites mínimo e máximo previstos no §1º, do art. 21, CP (1/6 a 1/3); observadas as peculiaridades do caso concreto, justificável a fração redutora de 1/6, quando, como no caso dos autos
, além do apelado se dirigir até a residência da ex-mulher (onde estava o ofendido) munido de uma arma branca (faca), e iniciar uma discussão, a conduta da vítima (deboche durante a discussão) não consubstancia motivo suficiente para justificar a ação violenta do apelado destinada a tentar contra a vida do ofendido.

(
TJMT, ACr
nº
0000617-28.2015.8.11.0106, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal,
J.
08.05.2024
) – destaquei

Dessa forma, e na esteira das contrarrazões do Ministério Público de Primeiro Grau e do parecer da Douta Procuradoria de Justiça, aplica-se simultaneamente as causas de diminuição de pena previstas no art. 14, II, e no art. 121, §1º, do CP.

Conforme extrai-se dos autos (fl. 03 do ID 11153020):

“
[...
] o crime foi motivado pelo fato de que 15 dias antes do crime em tela, o denunciado pediu para usar dorga com a vítima, mas a mesma não tinha drogas; porém, o denunciado insistiu e com isso os dois acabaram brigando e, durante a briga, o denunciado foi atingido com pauladas e foi parar no hospital [...]”

Com relação ao
quantum
de diminuição relativo ao art. 121, §1º, do Código Penal, pelo privilégio do homicídio cometido “sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima”, aplica-se a redução de 1/4 (um quarto), em razão da desproporção na reação do apelante.

Isso porque, por mais que a provocação da vítima tenha sido relevante, com lesões que levaram a hospitalização do apelante, transcorreu um lapso temporal de quinze dias entre a agressão sofrida pelo apelante (injusta provocação), ora cometida pela vítima, e a tentativa de homicídio (reação), ora cometida pelo apelante, de maneira que a “violenta emoção” não surgiu no ímpeto do momento, o que evidencia certa discrepância desta reação.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. VIABILIDADE. MAIOR REDUÇÃO DA PENA PELO PRIVILÉGIO. DESCABIMENTO. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO PELO DANO MORAL CAUSADO PELA INFRAÇÃO. NÃO CABIMENTO. 1. Se a conduta praticada não revela uma maior censurabilidade em comparação àquela inerente ao tipo penal, deve ser afastada a valoração negativa da culpabilidade. 2.
A escolha do grau de diminuição da pena pelo privilégio previsto no §1º do art. 121 do CPB deve ser realizada com base na relevância do valor moral ou social, na intensidade da emoção do agente, ou no grau de provocação da vítima. Tendo transcorrido certo lapso temporal entre a provocação da vítima e a reação do acusado, hábil a reduzir a intensidade de sua emoção, se afigura razoável a aplicação da fração redutora na proporção de 1/4 (um quarto).
3. Concretizada a pena em 09 (nove) anos de reclusão, é de rigor a manutenção do regime prisional fechado. 4. Mesmo havendo pedido expresso, inviável a fixação de valor mínimo de indenização a título de dano moral, se não foram produzidas provas hábeis a demonstrar a extensão da lesão.

(
TJMG,
A
PCR
nº
0002014-12.2023.8.13.0713, Rel. Des. Enéias Xavier Gomes, Quinta Câmara Criminal, J. 25.09.2024
) – destaquei

Portanto, a diminuição da pena relativa ao homicídio privilegiado (art. 121, §1º, do CP) deve ser de 3 anos, remanescendo 9 (nove) anos de pena. Como o
quantum
de diminuição relativo à tentativa foi fixada em 2/3 (dois terços), a diminuição é de 6 (seis) anos, então, a pena definitiva é fixada em 3 (três) anos de reclusão.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
D
AR-LHE
PROVIMENTO
, e redimensionar a pena para 3 (três) anos de reclusão.

É como voto.

1
Art. 68 - A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Parágrafo único - No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

2
ESTEFAM, André; GONÇALVES, Victor Eduardo R.
Esquematizado - Direito Penal - Parte Geral.
11 ed. Rio de Janeiro: Saraiva Jur, 2022. E-book. p.625. ISBN 9786555596434. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786555596434/. Acesso em: 17 out. 2024. p. 662.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)